Tribunal: TJES
Processo: 5024743-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024743-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES ANTUNES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA AFASTADA NA SENTENÇA. COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO VIA
WHATSAPP
. CANAL DE COMUNICAÇÃO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES E UTILIZADO HABITUALMENTE PARA ASSUNTOS BANCÁRIOS. ACEITAÇÃO TÁCITA DO CANAL PELO BANCO. DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO PREPOSTO DO BANCO AO NÃO PROCESSAR O CANCELAMENTO OU PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O PROCEDIMENTO. COBRANÇAS POSTERIORES À SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS PELA RETENÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

PROCESSO Nº 5024743-79.2023.8.08.0035

REQUERENTE: JOSE RODRIGUES ANTUNES

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (RECORRENTE) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE RODRIGUES ANTUNES (RECORRIDO).

A ação originária buscou a declaração de inexistência de débitos, a restituição de valores e indenização por danos morais, alegando o Recorrido que foi compelido a contratar um seguro de vida como condição para um contrato de custeio agrícola, e que, após a quitação do custeio, os descontos do seguro persistiram, não obstante sua solicitação de cancelamento via WhatsApp ao gerente do banco.

A sentença afastou a alegação de "venda casada", mas reconheceu a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente no que tange ao cancelamento do seguro. Condenou o banco a promover a baixa da negativação do nome do Recorrido, declarar a inexigibilidade do débito de R$10.534,31, e ao pagamento de R$4.371,86 a título de danos materiais e R$7.000,00 a título de danos morais.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que, para o cancelamento do contrato de seguro é necessária uma solicitação formal do cliente por meio de um dos canais oficiais do banco, com a assinatura de termo específico na agência, conforme o princípio do Paralelismo das Formas (Art. 472 do Código Civil); A solicitação do Recorrido foi feita por meio de mensagem de aplicativo para o telefone pessoal do gerente Pedro, que sequer era seu gerente direto; O depoimento da testemunha Pedro Henrique confirma que o cancelamento e a contratação dos produtos são feitos presencialmente na agência; Não houve conduta ilícita, pois o banco agiu no exercício regular de seu direito de credor; O cancelamento formal dos seguros ocorreu apenas em 30/04/2023, e toda a dívida anterior a essa data é exigível; Não há que se falar em danos materiais, pois o Recorrido usufruiu dos serviços contratados por anos e o ressarcimento resultaria em enriquecimento injusto; Inexistem danos morais, uma vez que não houve ato ilícito por parte do banco, e a negativação do nome do Recorrido decorreu de dívidas plenamente válidas; Os transtornos alegados seriam meros dissabores do cotidiano.

O Recorrido, por sua vez, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que houve falha na prestação de serviço, pois as partes mantinham contato e resolviam questões bancárias via WhatsApp com o Sr. Pedro, o que gerou a expectativa de que o pedido de cancelamento seria atendido por aquele canal; O Sr. Pedro, em depoimento, confirmou ter recebido a mensagem de cancelamento e admitiu que houve um "esquecimento" de sua parte quanto à tratativa do caso, e que não prestou informações claras sobre a necessidade de comparecimento pessoal em agência física para o cancelamento; O Recorrido é pessoa idosa e com pouco conhecimento sobre tecnologia, o que reforça a falha na orientação por parte do banco; Embora a sentença tenha afastado a venda casada, reitera que só possuía este único contrato com o banco e foi "compelido" a assinar o seguro; Os débitos foram indevidos a partir da solicitação de cancelamento em 03/03/2021, gerando o saldo devedor e a negativação do nome; A negativação indevida do nome causou aborrecimento extraordinário e danos morais. Requer a condenação do Recorrente aos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Recebo o recurso, tendo em vista ser tempestivo, e realizado o preparo.

Inicialmente, cumpre reiterar que a presente relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se o Banco Recorrente como fornecedor de serviços e o Recorrido como consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), aplicando-se a este as disposições consumeristas, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC.

A sentença aqui guerreada corretamente afastou a alegação de "venda casada". Conforme os documentos acostados aos autos e a própria narrativa do Recorrente, o Recorrido firmou o seguro de vida Nota 10 em 2009 e o seguro Vida Flex em 2014, enquanto o contrato de custeio agrícola foi assinado apenas em 2016. A testemunha Pedro Henrique também confirmou que eram produtos distintos. Assim, não há prova que demonstre a vinculação ou condicionamento de um produto ao outro no momento das contratações originais. A decisão de primeiro grau nesse ponto deve ser mantida.

Superada essa questão, vale lembrar que o cancelamento do seguro é a questão central da controvérsia. O Recorrido alegou ter solicitado o cancelamento do seguro de vida por mensagem de
WhatsApp
ao gerente Pedro em 03/03/2021. O Recorrente, por sua vez, sustenta que o cancelamento exigia formalidade e comparecimento à agência.

No entanto, o próprio depoimento da testemunha Pedro Henrique foi crucial para a conclusão da sentença. Ele confirmou ter recebido a mensagem de
WhatsApp
do Recorrido solicitando o cancelamento do seguro. Mais ainda, admitiu seu "esquecimento" e que não conseguiu responder imediatamente ao Recorrido sobre o procedimento correto para o cancelamento. Embora ele tenha inicialmente afirmado que o cancelamento exigia presença física, o histórico de conversas e o próprio testemunho demonstram que o Recorrido sempre se comunicava com Pedro por aquele canal para diversos assuntos bancários e era auxiliado na resolução de suas demandas, o que é corroborado pelo Recorrido. O fato de o preposto do banco utilizar um canal de comunicação informal para tratar de assuntos bancários com o cliente cria uma legítima expectativa de que as solicitações feitas por este meio seriam válidas e devidamente processadas ou, ao menos, que as orientações claras e precisas sobre o procedimento formal seriam fornecidas por este mesmo canal.

A boa-fé objetiva, aplicável às relações de consumo (Art. 422 do Código Civil e princípios do CDC), impõe ao fornecedor o dever de lealdade, transparência e informação, especialmente quando se trata de consumidor idoso e com menor conhecimento tecnológico, como o Recorrido. A omissão do preposto em dar o devido tratamento à solicitação de cancelamento, ou em orientar o cliente sobre a necessidade de comparecimento presencial no momento oportuno, configura flagrante falha na prestação do serviço. Não pode o banco se valer da inércia de seu próprio funcionário e da ausência de formalidade que ele próprio não exigiu de forma clara no momento da solicitação para manter as cobranças de um serviço que o consumidor desejava cancelar.

Uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço e a validade da solicitação de cancelamento em 03/03/2021, todas as cobranças de seguro posteriores a essa data são indevidas. A sentença determinou a restituição do saldo positivo de R$ 4.371,86 que foi indevidamente utilizado para o abatimento do contrato de seguro, e a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 10.534,31. O argumento do Recorrente de que seria "enriquecimento sem causa" para o Recorrido é descabido, pois a manutenção da cobertura do seguro após o pedido de cancelamento foi decorrência direta da própria negligência do banco. Portanto, a condenação por danos materiais deve ser mantida.

A negativação do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de uma dívida que deveria ter sido cancelada por falha do banco, configura um ato ilícito que transcende o mero aborrecimento e atinge a honra e a boa fama do consumidor. O Recorrido foi impedido de realizar novos financiamentos devido a essa restrição, o que demonstra o efetivo prejuízo e angústia sofridos. A conduta do banco em manter débitos e negativar o nome do cliente, após a manifestação expressa de cancelamento, é inaceitável em uma relação consumerista.

O valor fixado na sentença de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a reprovação da conduta do agente e o caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito do ofendido.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou corretamente as provas e fundamentos apresentados pelas partes, aplicando adequadamente o direito ao caso concreto. A falha na prestação de serviço do banco Recorrente, ao não dar seguimento ao pedido de cancelamento do seguro feito por canal de comunicação habitualmente utilizado, resultou em cobranças indevidas e negativação do nome do Recorrido, justificando as condenações por danos materiais e morais.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a respeitável sentença objurgada em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)